Tribunal: TJES
Processo: 5004065-09.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004065-09.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: WELINGTON PEREIRA AMBROSIO DA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004065-09.2023.8.08.0014

RECORRENTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
WELINGTON PEREIRA AMBROSIO DA COSTA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA.
CONTRATO APARTADO DO PRINCIPAL
. INFORMAÇÃO NO CONTRATO QUE SUA CONTRATAÇÃO É OPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional ajuizada por WELINGTON PEREIRA AMBROSIO DA COSTA

em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em síntese,

o autor requer a revisão do seu contrato e a restituição em dobro de tarifas e serviços que entende indevidos inseridos no financiamento contratado junto ao requerido para aquisição de veículo, além de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] DISPOSITIVO

Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e, em especial:

DANOS MORAIS - JULGO IMPROCEDENTE o pedido atinente aos supostos danos morais.

TARIFA DE CADASTRO - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento das importâncias contratadas à guisa de tarifa de cadastro e seus consectários.

SERVIÇOS DE TERCEIROS – AVALIAÇÃO DE GARANTIA - JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento do valor financiado sob a rubrica avaliação de garantia e afins e condeno a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 475,00, na forma simples.

DISPOSITIVO - REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento dos valores financiados sob as rubricas REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO e análogos.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA) – JULGO PROCEDENTE o pedido de reembolso do prêmio de seguro prestamista (seguro de proteção financeira), e de seus consectários, condenando a parte Requerida ao pagamento de R$ 995,00, na forma simples, com os seus devidos acréscimos.

SEGURO AUTOMOTIVO - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reembolso do prêmio de seguro do bem objeto da garantia fiduciária e de seus consectários.

Cobra relevo a orientação do Colendo STJ no sentido de que "não se aplicam as mesmas taxas cobradas por estabelecimento bancário à restituição de valores indevidamente lançados a débito em conta de correntista, entendimento que também se aplica às ações revisionais c/c repetição de indébito" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1316058/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 21/11/2013). Logo, os juros incidentes in casu devem observar os parâmetros do art. 406, do CCB, tendo por marco inicial a citação, por se cogitar de responsabilidade contratual (CCB/02, art. 405; STJ, REsp 1.349.968). Até a citação, portanto, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E, desde o vencimento da primeira parcela do contrato. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES: Ap.Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028; Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).

Não há incidência de custas ou de honorários de advogado em primeiro grau de jurisdição (art. 55, da Lei nº 9.099/95), razão pela qual reputo desnecessária a manifestação acerca de eventual pleito de assistência judiciária nesta fase processual.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6193803, o requerido interpôs Recurso Inominado, defendendo a legalidade da contratação do seguro prestamista, a validade da apólice de seguro e da cobrança de taxas administrativas. Assim, requer a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando os autos, vejo que a parte autora anexou o contrato de financiamento, bem como o contrato do seguro prestamista (ID 6193381), demonstrando assim, a ciência do autor quanto ao fornecimento do serviço de seguro por parte da ré.

Em Id. 6193792, a parte requerida apresenta o mesmo contrato anexado pelo autor, devidamente assinado pelo requerente, inclusive o contrato de adesão ao seguro prestamista oferecido pela requerida.

Assim, considerando que a parte autora não impugnou ter assinado o contrato em questão, alegando apenas que foi obrigado a contratar, sem apresentar outras provas nesse sentido, entendo que não restam dúvidas da efetiva contratação do serviço pela parte autora.

Considerando a efetiva contratação do seguro, não há que se falar em desconhecimento do referido serviço pela parte autora, ou venda casada, uma vez que não há nos autos nenhum indício de que o réu condicionou a contratação do financiamento ao seguro prestamista.

Tal fato se confirma ao observar que
o contrato do seguro prestamista ocorre em instrumento
separado
ao da contratação do financiamento
, bem como que existe na cláusula 12 do contrato de seguro (ID 6193381 – fl. 6)
a informação de que a contratação do seguro pelo beneficiário é opcional
.

Isso posto, não existindo venda casada ou qualquer ilicitude praticada pela requerida, entendo pela reforma da sentença somente quanto ao seguro prestamista. Em relação às demais taxas administrativas, tendo em vista a legislação e a jurisprudência pátria, entendo que o juízo singular agiu conforme o direito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a regularidade da contratação do Seguro Prestamista pelo autor.

Sem custas e honorários ante o resultado

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)